Tribunal: TJMT
Processo: 1013444-89.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013444-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS SANTANA RODRIGUES - CPF: 062.239.761-35 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MAYKON RAMES CARDOSO - CPF: 054.806.143-20 (APELANTE), ALEXANDRA SILVA DOS REIS - CPF: 015.769.123-37 (VÍTIMA), LIERCINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 415.966.331-15 (VÍTIMA), IPC IDELSON FERREIRA DE AQUINO (ASSISTENTE), IPC LEONARDO DE ARAUJO BARROS (ASSISTENTE), NEUZA SANTANA LOPES RODRIGUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO FORMAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - PATRIMÔNIOS DISTINTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos.

Mostra-se incontroverso nos autos que houve efetiva lesão a esferas patrimoniais diferentes (pessoa física e jurídica).

R E L A T

Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Lucas Santana Rodrigues
e
Maykon Rames Cardoso
,

visando reformar a sentença que os condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, por 02 (duas) vezes, c/c artigo 29 e no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos), na forma do artigo 70, todos do Código Penal (ID 152815098).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento de crime único em relação ao roubo majorado consumado, afastando-se a aplicação do concurso formal (ID 152815105).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (ID 152815107).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 153278688).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece acolhida.

Os apelantes pleiteiam o reconhecimento de crime único em relação ao roubo majorado consumado, afastando-se a aplicação do concurso formal, ao argumento de que não há provas sobre a lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Veja-se:

Desta forma, diante da ausência de provas de lesão de patrimônio distintos, bem como da intenção de subtrair apenas do patrimônio do mercadinho, requer a defesa o reconhecimento do crime único com relação ao roubo majorado consumado (...)
– ID 152815105

Conforme robusto conjunto probatório alicerçado pela confissão judicial dos acusados, houve a consumação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes contra a vítima Alexandra (pessoa física), subtraindo-lhe um celular e, ainda, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 10 (dez) carteiras de cigarro, do “Mercado Cuiabano” (pessoa jurídica), estabelecimento comercial de sua propriedade.

A defesa sustenta que em razão da vítima Alexandra ser proprietária do referido estabelecimento, configura-se hipótese de lesão ao patrimônio de apenas uma vítima e, portanto, de crime único.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque houve dolo específico em subtrair bens do estabelecimento comercial e de sua proprietária, portanto, lesionaram o patrimônio de vítimas diversas.

Destarte, ainda que os acusados fossem movidos por um único desígnio, atentaram contra mais de uma vítima – “Mercado
Cuiabano” e sua proprietária - com resultados distintos, em legítima pluralidade de crimes, caracterizando a modalidade própria do concurso formal, conforme dispões o artigo 70 do Código Penal:

“
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código
.”

Assim, correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, não havendo razão para sua alteração. Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça assim como esse Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VÍTIMAS PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável a produção probatória no âmbito do recurso especial. 2. O pleito de reconhecimento da vítima como empresário individual e a especificidade do dolo do agente não se respaldam nas provas dos autos e inviabilizam o conhecimento do especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3.
Incide em concurso formal de crimes o agente que,

mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos.
4. Agravo regimental não provido ( AgRg no AREsp 1.355.879/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CARACTERIZAÇÃO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. ÓBICE DA SÚMULA

7/STJ.

INAPLICABILIDADE.

TESE
DE CONFUSÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DE PESSOA FÍSICA E DE PESSOA JURÍDICA.
DESCRIMINAÇÃO EVIDENCIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ QUE SE IMPÕE.
1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de concurso formal entre os crimes de roubo de bens distintos, cometidos contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. Conforme disposto na decisão ora agravada, é assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas, sim, em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos ( HC n. 425.605/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 5/4/2018). 3. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado
o

crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado
o

concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos ( AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 4. Extrai-se do combatido aresto o seguinte fundamento: por outro lado, vislumbro que, embora o julgador tenha
considerado dois crimes de roubo, sendo um contra a Pizzaria (pessoa jurídica) e o outro contra Wellington (pessoa física), proprietário, tenho que a ação constitui crime único não caracterizando concurso formal, tendo em vista que os objetos subtraídos integravam patrimônio de apenas uma pessoa, tratando-se de um aparelho celular, avaliado em R$ 600,00 e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) do caixa da empresa. Logo, deve ser considerada a pena de apenas um roubo (fl. 221).
5.
Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica,
ao que se depreende dos fatos ( AgRg no HC n. 443.242/MG, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no AREsp 1.805.988/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).

APELAÇÃO

CRIMINAL

–

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL
–
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
–
DESCABIMENTO
–
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO SENTENCIADO E DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS QUE OS POLICIAIS MILITARES PRESTARAM EM JUÍZO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA (...) 1.3.
POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
–
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO
–
TESE NÃO ACOLHIDA
–
VIOLADOS
PATRIMÔNIOS DISTINTOS DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA
–
1.4. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
–
MAJORANTES DISTINTAS NO CRIME DE ROUBO
–
POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL POR UMA DELAS, EM CARÁTER RESIDUAL. (...)1. Deve ser mantida a condenação do sentenciado pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio da sua confissão extrajudicial, bem como das declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares na fase judicial; daí por que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, não podendo, pois, ser aplicada a norma contida no art. 386, VII do Código de Processo Penal. 1 .2. (...) 1.3.
Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção

da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio

comum.
1 .4. Constatada que a aferição pejorativa das circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos destes autos, é imperiosa a manutenção da pena inicial acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme preconizado no art. 59 do Código Penal. (...) 3. Recursos desprovidos. (TJ-MT 00260714220148110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2022)

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023